Tribunal: STJ
Processo: 0800569-86.2015.8.12.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494234 - MS (2023
/0334956-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIRLANDA BATISTA DOS SANTOS - MS016968
GISLAENE CARVALHO DE OLIVEIRA CAETANO -
MS023428
AGRAVADO
: ROSIMEIRE TAVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES FERREIRA - MS020611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADMISSILIBIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais, com valor da causa de R$ 34.125,00.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica à
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e na incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
analogia, considerando que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e efetiva todos os fundamentos da decisão agravada,
especialmente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e se a aplicação da Súmula n.
182 do STJ, por analogia, foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e efetiva, a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos de
mérito e a combater a Súmula n. 7 do STJ, sem apresentar precedentes
contemporâneos ou supervenientes que infirmassem o entendimento aplicado.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA51400350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f84d9a4-e097-4aa6-a943-ae0e70c08cd7

6. A ausência de impugnação específica e motivada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação, por
2.
analogia, da Súmula 182 do STJ.
A impugnação específica e motivada dos
fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável para o conhecimento
do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.6.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 28.10.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relator Ministro Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f84d9a4-e097-4aa6-a943-ae0e70c08cd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494234 - MS (2023
/0334956-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIRLANDA BATISTA DOS SANTOS - MS016968
GISLAENE CARVALHO DE OLIVEIRA CAETANO -
MS023428
AGRAVADO
: ROSIMEIRE TAVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES FERREIRA - MS020611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADMISSILIBIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais, com valor da causa de R$ 34.125,00.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica à
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e na incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
analogia, considerando que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e efetiva todos os fundamentos da decisão agravada,
especialmente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e se a aplicação da Súmula n.
182 do STJ, por analogia, foi adequada.
Documento eletrônico VDA50530013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: 0d0134c9-9ae4-40e2-b717-b3cc0fc60fb5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e efetiva, a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos de
mérito e a combater a Súmula n. 7 do STJ, sem apresentar precedentes
contemporâneos ou supervenientes que infirmassem o entendimento aplicado.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
6. A ausência de impugnação específica e motivada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação, por
2.
analogia, da Súmula 182 do STJ.
A impugnação específica e motivada dos
fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável para o conhecimento
do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.6.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 28.10.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relator Ministro Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ JOAQUIM DA SILVA
contra a decisão de fls. 519-521, que não conheceu do agravo em recurso especial.
A parte agravante, em suas razões, alega que o agravo em recurso
especial efetivamente impugnou a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, nas
Documento eletrônico VDA50530013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: 0d0134c9-9ae4-40e2-b717-b3cc0fc60fb5

razões do recurso, identificou e contestou expressamente a incidência da referida
súmula, demonstrando a inaplicabilidade do precedente invocado e a distinção da
matéria.
Afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente, por analogia, a
Súmula n. 182 do STJ, visto que todos os fundamentos de inadmissão foram
impugnados, incluindo a Súmula n. 7.
Sustenta que a hipótese não envolve reexame de provas, mas sim
valoração jurídica, e que o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes,
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 538.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais e materiais, com valor da causa de R$ 34.125,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 519-521):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de contrariedade aos arts. 11, 489 e 1.022 do
CPC e nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ,
limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
Documento eletrônico VDA50530013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: 0d0134c9-9ae4-40e2-b717-b3cc0fc60fb5

de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria versada nos
autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o
que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
23/6/2022
2/8/2022
1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra
28/10/2019
30/10/2019
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2022
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A refutação apta a
infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não
ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n.
2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
30/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada’.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante não
demonstrou, de forma específica e efetiva, a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, limitando-se a reiterar argumentos de mérito e a combater a Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à impugnação da Súmula n. 83 do STJ, não há como afastar a aplicação da
referida súmula, pois a parte agravante não cumpriu o ônus de demonstrar a
distinção ou superação do precedente invocado.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ. A decisão agravada fundamentou-se no
entendimento consolidado de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA50530013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: 0d0134c9-9ae4-40e2-b717-b3cc0fc60fb5

especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
observado pela parte agravante. Nesse contexto, a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, por analogia, deve ser mantida.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50530013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: 0d0134c9-9ae4-40e2-b717-b3cc0fc60fb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.494.234 / MS
Número Registro: 2023/0334956-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005698620158120048
0800569862015812004850003
0800569862015812004850004
8005698620158120048 800569862015812004850003 800569862015812004850004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADOS : GIRLANDA BATISTA DOS SANTOS - MS016968
GISLAENE CARVALHO DE OLIVEIRA CAETANO - MS023428
AGRAVADO
: ROSIMEIRE TAVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES FERREIRA - MS020611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADOS : GIRLANDA BATISTA DOS SANTOS - MS016968
GISLAENE CARVALHO DE OLIVEIRA CAETANO - MS023428
AGRAVADO
: ROSIMEIRE TAVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES FERREIRA - MS020611
TERMO
Documento eletrônico VDA51386417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:14
Código de Controle do Documento: 15cb3be8-fd5b-480a-92f3-09278b247354

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:14
Código de Controle do Documento: 15cb3be8-fd5b-480a-92f3-09278b247354